Tribunal: TJBA
Processo: 8015421-10.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015421-10.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s): ALISSON ALVES SENTO SE

AGRAVADO: EDILZA AMORIM FERREIRA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s):ARY DA SILVA MOREIRA, CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, ADRIANA DE MENEZES MOREIRA MELLO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO À
EXECUÇÃO
.
INSS. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO SEGURADO, EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SEGURADO.

Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Tese firmada no julgamento do tema 979, do STJ.

AGRAVO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°
8015421-10.2022.805.0000

em que é agravante
INSS

agravada EDILZA AMORIM FERREIRA ALVES DOS SANTOS
,

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo e o fazem de acordo com o voto de seu relator.